Tribunal: TCU
Processo: 003.254/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3328/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, julgar prejudicado o pedido de medida cautelar, indeferir o pleito da representante de ser reconhecida como parte interessada e encaminhar cópia desta deliberação à representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, promovendo-se, em seguida, o apensamento dos autos ao TC Processo 012.189/2019-7 , de acordo com o parecer da Selog (peças 53-54): 1. Processo TC- Processo 003.254/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.